Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, IV, CPC). DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA REQUERIDA PARA CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PEDIDOS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM O PROCESSO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, § 1o, CPC). DESCONSIDERAÇÃO PELA PARTE ORA AGRAVANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nota-se que o juízo a quo, ao impulsionar o feito, determinou à agravante por não menos que duas ocasiões, que indicasse novo endereço para que a devedora fosse citada ou que o bem pudesse ser encontrado, ao que a agravante respondia com pedidos de suspensão ou outros requerimentos que não o determinado pelo Juízo.
2. Observa-se que o Juízo a quo não só deu alternativas à agravante para a adequada e regular marcha processual, como também advertiu-a previamente da possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 1o, CPC).
3. A desconsideração reiterada ao comando judicial é razão suficiente para a aplicação da penalidade em tela, que visa, justamente, combater e prevenir a desmoralização do Poder Judiciário, como também a ineficácia da ordem judicial.
4. Não procede o pedido relativo à redução da multa imposta, a uma, porque retiraria o seu caráter disciplinador e, a duas, porque fixada em patamar razoável – 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e, a três, pela indubitável capacidade financeira da agravante.
5. Recurso desprovido.